Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ RECONHECENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O PEDIDO REPARATÓRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS ATÉ JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante decisão do c. STJ, o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de inadimplemento contratual.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença, ante a pendência do julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, os quais visavam à uniformização do entendimento sobre a possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, pois tal matéria não foi objeto de decisão.
3. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, devem as rés serem condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
4. Consoante entendimento firmada pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 970 e 971), embora seja possível a inversão da multa moratória, é vedada a cumulação da inversão da multa com lucros cessantes.
5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos desprovidos.